Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0708350-90.2025.8.07.0000 DECISÃO O requerente informa (id. 70749824) que o relator reconsiderou a decisão de não conhecimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL (Proc. 0766081-64.2023.8.07.0016), dando prosseguimento ao citado pedido, encaminhando-o ao STJ. Afirma que inexiste motivo para a continuidade da presente petição, requerendo a extinção do feito. Posto isso, não conheço da petição cível. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 16/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator